Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-37.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010017-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 051.198.911-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESTA O PROVEU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO/PENHORA
ONLINE
VIA BACENJUD – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CABIMENTO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens e/ou valores aptos a satisfazer o crédito executado de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010017-37.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

AGRAVADA: MARIA GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que nos autos da Ação de Execução/Cumprimento de Sentença nº 6209-76.2012.811.0003 (Cód. 711211) ajuizada em face de
MARIA GOMES DA SILVA
, indeferiu o pedido de busca/penhora
online
via BACENJUD, ao fundamento de que o exequente/agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira da devedora.

O agravante alega que a não realização da pesquisa/penhora
online
contraria os princípios da efetividade e cooperação judicial, já que não possui acesso aos dados bancários da agravada para verificar a mudança de sua situação econômica.

A par disso pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida que indeferiu o
pedido de busca/penhora
online
via BACENJUD
, tendo em vista que é meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Em despacho proferido no Id. 8655087, indicou-se a ausência de pedido de liminar, razão pela qual o agravante opôs embargos de declaração aportados no Id. 8835561, que restará prejudicado, ante a análise do mérito do presente recurso.

Sem contraminuta, conforme certificado no id. 14561953.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de reiteração do pedido de nova penhora “
on line
”, por meio do Sistema
Bacenjud
.

Pois bem. Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação de execução/cumprimento de sentença em desfavor da agravada, equivalente à cobrança referente a Proposta de Adesão e Solicitação do Cartão de Crédito, limite de crédito no cartão 4763310058335003, no valor atualizado de R$ 3.892,35 (três mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).

A ação foi julgada procedente, ocasião em que o agravante intentou a execução/cumprimento da sentença, pugnando entre outros, pelo bloqueio/penhora
online
de valores nas contas da agravada, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Fundamentou o
decisum
que o exequente/agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira da devedora, por já ter sido realizada consulta anteriormente.

Como se constata dos autos, o agravante pretende localizar ativos financeiros da agravada com intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso ao sistema BACENJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado do agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Ademais, considerando o tempo transcorrido de aproximadamente 09 (nove) meses entre a tentativa anterior (24/09/2018) e a atual (12/06/2019), justifica-se nova tentativa de constrição de valores, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido.

Neste interregno de tempo pode sim ter ocorrido alteração na situação financeira da executada/agravada, e seria razoável antes da determinação da suspensão, a realização de nova pesquisa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora
online
, via sistema
BacenJud
, desde que observado o princípio da razoabilidade, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.
2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento”.
(
STJ AgRg no REsp 1511575/SC MINISTRO RELATOR NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 19/02/2019, Publicação no DJE 25/02/2019)

A propósito, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DE PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A ÚLTIMA CONSULTA E O NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando-se o tempo transcorrido entre o pedido anterior e o atual com relação ao bloqueio online, justifica-se nova tentativa de constrição de valores. A pesquisa anterior foi realizada há mais de dois anos e o interstício é suficiente para que a situação financeira do devedor tenha sofrido alterações para melhor.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de nova consulta ao BACENJUD “quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira”
(AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015,DJe 16/11/2015)”
(TJMT Agravo de Instrumento 1005235-55.2017.8.11.0000 – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD – INCORFORMISMO – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE NOVA PESQUISA – RECURSO PROVIDO
. Considerando o lapso temporal de 08 (meses) do pedido e a decisão que indeferiu a reiteração de nova busca nos ativos financeiros, considero pertinente a efetivação de novo bacenjud”
.

(TJMT Agravo de Instrumento 1002656-03.2018.8.11.0000 – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada para, em observância ao princípio da razoabilidade, autorizar nova busca pelo sistema BACENJUD, julgando prejudicado os Embargos de Declaração opostos no Id. 8835561.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020